Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708245-71.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras b a f e letra h do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. 2. Os depoimentos prestados pelos policiais são dotados de fé pública, especialmente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, incluindo, no caso, a própria confissão do acusado. 3. Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por ilicitude de provas quando constatado que o réu, após busca pessoal por se encontrar em atividade suspeita, informou, de livre vontade, após solicitação dos agentes policiais, o IMEI relativo ao aparelho celular. Outrossim, deve ser afastada a tese de violação ao direito a não autoincriminação, na medida em que, conforme afirmado pelos agentes policiais em Juízo, durante toda a abordagem foram adotados os procedimentos legais de praxe, inexistindo nos autos qualquer prova que macule os depoimentos prestados. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, afirmando que a sua condenação foi totalmente baseada em provas ilícitas, pois todas as provas foram precedidas de uma abordagem arbitrária, tendo em vista a ausência de fundada suspeita. Pontua que o mero nervosismo do réu ao avistar os policiais não se mostra suficiente para justificar a revista realizada, ao passo que a descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a abordagem abusiva. Tece considerações sobre abordagens em razão de um estereótipo. Ressalta que inexistem elementos para comprovar a materialidade do delito, motivo pelo qual deve ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, porquanto a prova obtida da busca pessoal, bem como o ingresso na residência se mostram completamente ilegais. Articula que não foi informado sobre a prerrogativa de se negar a fornecer informações solicitadas pelos policiais. Entende que a condenação por receptação foi totalmente baseada em provas ilícitas, não havendo provas suficientes para amparar o édito condenatório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 244 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1381936 AgR-segundo, Relatora Min. ROSA WEBER, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028